Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720062-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS PIETSCHMANN RECORRIDO: EXPECTATIVA GRAFICA EDITORA LTDA - EPP, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. PARCIAL. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. MERO TEMOR SUBJETIVO. FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA DE VERBA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo juiz somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: (i) relevância da argumentação; (ii) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; (iii) garantia integral do juízo. 2. Para fins de concessão do efeito suspensivo, deve o impugnante prestar a garantia integral do Juízo, salvo se alegar e comprovar situação de hipossuficiência econômica. 3. O mero temor subjetivo da parte não configura risco de dano grave, notadamente na hipótese em que não houve determinação judicial de penhora de bem de sua propriedade, mas tão somente requerimento da parte adversa. 4. Demonstrado pelo executado que os valores penhorados ostentam natureza pública, porquanto recebidos do Fundo Partidário, impõe-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, XI, do CPC e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 883, inciso XI, do CPC, defendendo a penhorabilidade das verbas do fundo partidário para pagamento de dívida de campanha. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada ofensa artigo 883, inciso XI, do CPC, bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012